Tribunal: TJBA
Processo: 8041303-73.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041303-73.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ARLINDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA CARVALHO DE SOUZA

APELADO: CIÇONE RODRIGUES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
OSCAR AUGUSTO RABELLO MACHADO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE. TURBAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelo apelante.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada turbação praticada pela recorrente, no imóvel, restou comprovada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Na ação de manutenção de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação na posse, nos termos do art.
561
do

Código de Processo Civil
.

4. A testemunha arrolada pelo acionante
disse, em seu depoimento, que quem construiu a laje para colocar o tanque de água foi o sr. Arlindo; que a laje fica no nível do primeiro andar do imóvel; que ele sobe para a laje utilizando uma escada e que só ele usa a laje.

5.As fotos acostadas ao ID nº 33769315 demonstram que existe uma laje no nível do primeiro andar, onde se observa um tanque de água, portanto, o apelante não conseguiu provar a turbação de que trata o art. 561, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041303-73.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE ARLINDO DOS SANTOS e como apelada CIÇONE RODRIGUES DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01